Tribunal: TJES
Processo: 5007013-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007013-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILENE MICHALSKY PINTO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5007013-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MARILENE MICHALSKY PINTO

EMBARGADOS: BANCO PAN S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MARILENE MICHALSKY PINTO em face de acórdão unânime que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação adotada para o indeferimento do benefício, notadamente por suposta dissonância com jurisprudência do tribunal e com o art. 99, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorre em contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios deve ser interna, ou seja, entre as proposições do próprio acórdão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao concluir pela existência de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte, ainda que haja contratação de advogado particular, nos termos de precedente do STJ.

5. As alegações da embargante quanto à divergência com jurisprudência do tribunal ou com dispositivos legais não configuram contradição interna, mas tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

6. Não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem o acolhimento do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao acórdão recorrido, não sendo caracterizada por eventual divergência com jurisprudência ou com a interpretação da parte sobre o direito aplicável.

2. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, sob a alegação de contradição externa, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 99, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARILENE MICHALSKY PINTO
em face do v. acórdão (ID 8765252) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Em suas razões (ID 8925571), a Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição.

Os Embargados
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
e
BANCO SAFRA S.A.
apresentaram contrarrazões (ID 11977312 e 12011279).

Conforme certificado nos autos (ID 14031055),
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
deixou o prazo para manifestação transcorrer
in albis
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente.

Não obstante, argumenta a Embargante que há contradição no acórdão embargado, na medida em que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça contraria o entendimento consolidado deste Tribunal, que adotaria como critério objetivo para a concessão da benesse a percepção de renda líquida inferior a 03 (três) salários mínimos. Alega, ainda, ser contraditório o julgado ao utilizar a contratação de advogado particular como um dos fundamentos para a negativa, em dissonância com o art. 99, §4º, do CPC.

Importa dizer que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contradizem, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, decerto que a própria narrativa da parte embargante evidencia seu intuito de discutir novamente as questões já sedimentadas quando do julgamento do apelo. As supostas contradições apontadas — com a jurisprudência e com o texto da lei — não constituem vício interno do julgado, mas sim irresignação quanto à justiça da decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57271009062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.